Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo. Overbooking e atraso de voo. Dano moral. Inexistência de prejuízo efetivo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por FABIANO DOS SANTOS SOMMERLATTE contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., relativos à indenização por danos morais em razão de overbooking e atraso de voo.
2. Alega o recorrente que adquiriu passagens aéreas pelo programa de milhagens da recorrida e realizou check-in prévio. Apresentou-se ao embarque com antecedência de 40 minutos, mas foi impedido de embarcar no voo contratado, sendo realocado em outros trechos, com chegada final ao destino com atraso de sete horas. Requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em Discussão
3. A matéria controvertida é a existência de falha na prestação do serviço e eventual dever de indenizar por danos morais em razão de overbooking e atraso no cumprimento do contrato de transporte aéreo.
III. Razões de Decidir
4. Inicialmente, é importante ressaltar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo alegado, salvo as excludentes previstas no § 3o do referido dispositivo legal.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a prática de overbooking configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo hábil a afastar a responsabilidade do fornecedor pelo eventual prejuízo suportado pelo consumidor. No entanto, para a responsabilização civil, é indispensável a comprovação de dano efetivo.
6. No caso dos autos, é incontroverso que houve alteração no itinerário e atraso na chegada ao destino final. Contudo, o recorrente não demonstrou que os fatos lhe causaram prejuízo de ordem moral capaz de ensejar indenização. Não há nos autos comprovação de que o atraso tenha comprometido compromissos importantes, como eventos, consultas ou quaisquer outras atividades, não se verificando, portanto, impacto significativo à sua esfera de personalidade.
7. Conquanto a situação seja potencialmente desconfortável, ela se enquadra no âmbito dos meros dissabores da vida cotidiana, insuficientes para a caracterização de dano moral indenizável. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso de voo, por si só, não configura dano in re ipsa (REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018).
8. Diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva violação aos direitos de personalidade do recorrente, resta mantida a sentença recorrida, que corretamente afastou a existência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilização por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11.Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018.